Tribunal: TJPA
Processo: 0821669-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0821669-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOAO PAULO DA SILVA MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR EM REGIME FECHADO. TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA SOB CUSTÓDIA. NÃO EXAURIMENTO DAS ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS ORDINÁRIAS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que concedeu prisão domiciliar a apenado em regime fechado, exclusivamente para fins de tratamento de saúde, nos autos da execução penal nº 2000014-53.2025.8.14.0051. O Ministério Público sustenta a inexistência de demonstração concreta da impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional, bem como a ausência de análise prévia das alternativas institucionais disponíveis. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inexistência de tratamento fisioterápico no interior da unidade prisional, por si só, autoriza a concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado; (ii) saber se a alegada ausência de fornecimento de medicamento específico justifica, de forma autônoma, o deferimento da medida, sem prévia apuração de alternativas terapêuticas disponíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 117, da Lei nº 7.210/1984, prevê a prisão domiciliar como regra vinculada ao regime aberto, admitindo-se sua extensão a regimes mais gravosos apenas em hipóteses excepcionalíssimas, desde que comprovadas, de forma cumulativa, a gravidade da enfermidade e a inviabilidade concreta do tratamento sob custódia.

4. A inexistência de serviço de fisioterapia intramuros não afasta, automaticamente, a possibilidade de tratamento, devendo ser examinada a viabilidade de atendimento externo mediante permissão de saída previamente organizada e comunicada à unidade prisional.

5. A alegação de ausência de fornecimento de medicamento específico não autoriza, por si só, a prisão domiciliar, sendo imprescindível a verificação acerca da disponibilidade do fármaco na rede pública ou da existência de alternativa terapêutica padronizada no SUS.

6. A decisão agravada deixou de enfrentar, de forma concreta e fundamentada, tais alternativas, não observando o rigor exigido para a excepcional mitigação do regime fechado.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo em execução penal provido.

____________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 117, 120, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA,
habeas corpus
criminal 0816755-31.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 23/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que concedeu prisão domiciliar a João Paulo da Silva Mesquita para fins exclusivos de tratamento de saúde, nos autos da execução penal nº 2000014-53.2025.8.14.0051 (páginas 32-34, do ID 30660154), interpôs o presente agravo em execução penal.

Sustentou o
parquet
, em síntese, que a decisão recorrida deferiu prisão domiciliar, em regime fechado, sem que estivesse demonstrada, de forma concreta, a impossibilidade de tratamento no âmbito do sistema prisional (páginas 39-48, do ID 30660154).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo improvimento do agravo (páginas 51-58, do ID 30660154).

Em juízo de retratação, o MM. magistrado manteve a decisão agravada (página 59, do ID 30660154).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo improvimento do recurso (ID 31981174).

É o relatório.

Sem revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O agravo é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, o
parquet
argumenta, em síntese, que a decisão recorrida deferiu prisão domiciliar, em regime fechado, com base na necessidade de fisioterapia e na alegada indisponibilidade do medicamento “Ápice 75 mg”, sem que estivesse demonstrada, de forma concreta, a impossibilidade de tratamento no âmbito do sistema prisional.

Pois bem.

O artigo 117 da Lei de Execução Penal, em sua literalidade, reserva a prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, admitindo-se sua extensão a regimes mais gravosos apenas em hipóteses excepcionalíssimas, quando demonstradas cumulativamente (a) enfermidade grave com repercussão relevante na saúde do apenado e (b) impossibilidade concreta de tratamento adequado fornecido pela Administração Penitenciária.

Nessa perspectiva, não basta a constatação de que determinado procedimento não é ofertado intramuros, ou de que um medicamento específico não se encontra disponível em dado momento na unidade, para, automaticamente, autorizar a medida mais disruptiva do regime de cumprimento da pena. O que se exige para afastar o cárcere é a demonstração objetiva de que as vias ordinárias e institucionalmente previstas (acompanhamento ambulatorial, encaminhamento externo, escolta para tratamento, substituição terapêutica padronizada no SUS, entre outras) são insuficientes ou inviáveis no caso concreto.

No caso, o
parquet
, lastreado em informações oriundas da Administração Penitenciária (cf. página 29, do ID 30660154), aponta que, embora a unidade não disponha de fisioterapia no interior do estabelecimento, há possibilidade de viabilização do tratamento mediante permissão de saída previamente agendada, com comunicação tempestiva, em consonância com o artigo 120, II, da LEP, justamente para permitir a organização logística e de segurança. Tal linha não foi efetivamente enfrentada na decisão recorrida: a ausência do serviço intramuros foi tomada como equivalente, por si só, à impossibilidade de tratamento sob custódia, sem exame da alternativa menos gravosa indicada.

Nessa linha, já decidiu essa e. Corte de Justiça que a garantia do direito à saúde “pode e deve ser assegurada por meio de saídas temporárias para tratamento médico, sob escolta, conforme faculta a Lei de Execução Penal”
(
TJPA,
habeas corpus
criminal 0816755-31.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 23/09/2025).

De igual modo, quanto ao fármaco “Ápice 75 mg”, o Ministério Público suscitou ponto objetivo e pertinente: antes de concluir pela impossibilidade de tratamento, impunha-se verificar (i) se o medicamento realmente não é fornecido pelo Estado no caso concreto e (ii) se existe alternativa terapêutica equivalente incorporada às listas oficiais do SUS, providência que, se positiva, afastaria a premissa de inviabilidade do cuidado.

A decisão agravada, porém, deferiu a prisão domiciliar tomando como dado definitivo a “não disponibilização” do medicamento, sem prévia apuração, e sem demonstrar o motivo de essa ausência ser, no quadro descrito, elemento bastante para concluir pela impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

Em síntese: a fundamentação adotada não evidencia a excepcionalidade exigida para substituir, ainda que temporariamente, o regime fechado por prisão domiciliar. O conjunto exposto pelo próprio recorrente revela, ao menos, que havia providências ordinárias a serem adotadas e checagens necessárias a serem realizadas, especialmente quanto ao acesso externo à fisioterapia e à racionalidade terapêutica do medicamento prescrito, o que impede reconhecer, neste momento e com os elementos tal como postos, a indispensabilidade da domiciliar.

Ressalte-se que o provimento do agravo não significa negar tutela ao direito à saúde. Significa, isto sim, recolocar a execução penal nos trilhos da excepcionalidade: primeiro, apurar e viabilizar os mecanismos institucionais de tratamento sob custódia; apenas se demonstrada a insuficiência concreta dessas alternativas é que se cogita a medida extrema de afastamento do cárcere.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de execução para cassar a decisão que deferiu prisão domiciliar ao apenado, determinando o seu retorno ao estabelecimento prisional, sem prejuízo que o d. Juízo da execução delibere, com urgência:

1. sobre a viabilização do tratamento fisioterápico mediante permissão de saída previamente agendada, com calendário e comunicação à unidade para organização logística; e

2. apuração da questão do fármaco prescrito, com informação formal da unidade acerca do fornecimento do medicamento indicado e, se for o caso, da existência de alternativa terapêutica equivalente padronizada no SUS, adotando-se as providências cabíveis para garantir a continuidade do tratamento.

É o voto.

Belém, 22/02/2026